Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. DESERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Os apelantes-autores-reconvindos não comprovaram o recolhimento do preparo recursal nem formularam pedido de gratuidade de justiça em seu apelo e, intimados para recolherem o preparo em dobro, não cumpriram a determinação judicial. Recurso deserto.
II – Constatado que os apelantes-autores-reconvindos mantiveram, em emenda da inicial, o pedido de cobrança dos aluguéis vinculados ao contrato a ser reconhecido e rescindido, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa no processo.
III - Apelação dos autores-reconvindos não conhecida. Apelo do réu-reconvinte conhecido e desprovido.